Tribunal: TJDFT
Processo: 0739499-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0739499-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HUDSON SANTOS NOGUEIRA PACIENTE: FABIANO PIRES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado HUDSON SANTOS NOGUEIRA em favor de FABIANO PIRES DE SOUZA, em face de alegado constrangimento ilegal praticado pelo JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO/DF, consistente em indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Aduz o impetrante que o paciente foi preso cautelarmente em 23/09/2021 e denunciado, juntamente com outros dois corréus, pela prática, em tese, dos crimes constantes do art. 129, caput, c/c art. 157, § 2o, incisos II e VII, todos do Código Penal (lesão corporal e roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca). Afirma que o processo teve a sua instrução concluída em 05/09/2022, aguardando apenas a apresentação de alegações finais de um dos corréus para que a sentença seja proferida; que requereu ao juízo a revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo, o que foi indeferido; que tendo em vista a proximidade do recesso forense e a redução do expediente em razão dos jogos da Copa do Mundo, “tudo indica que eventual sentença dando o direito dos acusados de recorrerem em liberdade não sairá mais esse ano”, razão pela qual requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Alega que dos três corréus denunciados nos autos da ação penal, Nadilson responde em liberdade, vez que sua prisão provisória foi revogada; que ainda que a normatização dessas prisões cautelares sejam diferentes, o suporte fático é o mesmo. Tece longas considerações sobre a dinâmica dos fatos descritos na denúncia, a fim de demonstrar que o paciente atuou em legítima defesa de terceiro; que a conduta do réu Nadilson, narrada pela acusação, revela que este foi quem precipitou a ocorrência dos fatos pelos quais respondem criminalmente, contudo, o referido corréu já se encontra em liberdade; que, em razão disso, deve valer a regra constante do art. 580 do CPP, devendo o ora paciente também ser colocado em liberdade. Requer a concessão da ordem em favor do paciente para que seja liminarmente colocado em liberdade, mediante a devida expedição do alvará de soltura. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pelo trancamento da ação penal contra a pessoa do paciente; subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. Com efeito, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes” (Acórdão 495769, 2011002003034HBC, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/4/2011, publicado no DJE: 13/04/2011. Pág.: 199). Na mesma linha, segue entendimento mais recente deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. I - A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II - Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III - Recurso não conhecido.” (Acórdão 1151590, 07001648820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 20/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado, sobretudo porque, à exceção da tese de excesso de prazo, as demais arguições desenvolvidas pelo impetrante não foram apresentadas ao juízo de origem, conforme se verifica da d. decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 41520461). Ademais, a análise dos fatos que levaram à aplicação da medida cautelar em tela enseja a apreciação da prova produzida nos autos, o que é defeso nesta via. No que concerne à ilegalidade do ato dito coator por excesso de prazo, anoto que a decisão que manteve a medida cautelar encontra-se suficientemente fundamentada quanto à demonstração de que não houve inércia do Estado-Juiz no desenvolvimento regular da instrução processual, a qual envolve três réus. Destarte, “Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - e persistem os fundamentos da prisão preventiva, não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente.” (Acórdão 1411247, 07080296020228070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Solicitem-se informações à il. Autoridade apontada coatora. Após, colha-se o parecer ministerial. Brasília, 23 de novembro de 2022 17:23:26. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator